Tribunal: TJDFT
Processo: 0731943-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731943-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO GABRIEL MELO DA SILVA DE SOUZA IMPETRANTE: LETÍCIA POMPEU RODRIGUES, WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Júlio Gabriel Melo da Silva de Souza, atualmente preso preventivamente, acusado de extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa no qual os impetrantes questionam a legalidade da prisão preventiva devido à indisponibilidade das provas técnicas que embasam a denúncia, alegando violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Segundo os impetrantes, o paciente foi identificado como participante em crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa após a prisão em flagrante de outro indivíduo, Cledson Alberto Silva. Este último, durante interrogatório policial, teria confessado os crimes e permitido o acesso ao seu telefone celular, cujos dados revelaram conversas suspeitas. Com base nas informações extraídas do celular de Cledson, a autoridade policial solicitou interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário e de dados, as quais foram deferidas pela autoridade judicial. Contudo, a defesa alega que o conteúdo dessas provas não foi disponibilizado, impossibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Os impetrantes fundamentam o pedido de Habeas Corpus no direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, conforme os artigos 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal. Argumenta que a prisão preventiva se sustenta em provas não acessíveis às partes, violando direitos fundamentais do acusado. Asseveram que as provas técnicas que fundamentaram a denúncia e a decretação da prisão preventiva nunca foram disponibilizadas às partes. Sustentam que sem o acesso a essas provas, não é possível verificar a justa causa para a ação penal ou para a manutenção da custódia cautelar. Apontam que a autoridade coatora, contudo, indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva e de reconhecimento da ilicitude das provas, alegando a existência de justa causa e fumus comissi delicti. Entretanto, não insistiu na disponibilização das provas técnicas essenciais ao exercício da defesa. Assim, pleiteia a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, permitindo que ele responda ao processo em liberdade. Argumenta que a continuidade da prisão sem o devido acesso às provas constitui constrangimento ilegal. Alternativamente, requer a confirmação da ordem em mérito ou, se indeferida a liminar, que seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva. Acrescenta, ainda, que a decisão sobre o pedido de Habeas Corpus deve considerar a falta de acesso às provas técnicas essenciais ao exercício da defesa e a inexistência de elementos que justifiquem a custódia cautelar, conforme a alegação de ausência de fumus comissi delicti. O Tribunal deve ponderar sobre a necessidade de resguardar os direitos fundamentais do acusado frente à indisponibilidade das provas que embasam a acusação. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, os impetrantes sustentam que não houve acesso aos elementos que embasaram a denúncia. Inicialmente, impende salientar que não há previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, sendo sua utilização admitida pela jurisprudência quando o constrangimento sofrido pelo paciente for manifestamente ilegal ou quando a decisão que limita o direito de ir e vir for inequivocamente arbitrária. Para tanto, se faz necessária a demonstração do fumus boni iuris, consubstanciado este na verossimilhança da alegação em face do ordenamento jurídico, e o periculum in mora, consistente no perigo de irreversibilidade do dano causado pela demora na apreciação da alegada ilegalidade. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a decisão monocrática que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva dos pacientes não se constitui em constrangimento ilegal. Em relação ao argumento de que a obtenção de provas diretamente do aparelho celular de um dos denunciados é ilícita, do depoimento prestado por ele na delegacia, constata-se que o acesso foi autorizado pelo próprio, conforme, inclusive, consignei no HCB 0729979-57.2024.8.07.0000 . Neste ato, o acusado Cledson Alberto da Silva não só confessou sua participação nos fatos, em tese, criminosos, como detalhou a forma de atuação do grupo e como se comunicavam, por meio de mensagens enviadas via whatsapp em grupo chamado “Banca Nova 61”. Indicou alguns nomes de supostos criminosos e, por fim, autorizou os policiais a acessarem o seu aparelho celular. Dessa forma, conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “descabida a tese de nulidade da prova obtida mediante acesso ao telefone celular de um dos corréus, sem prévia autorização judicial para quebra do sigilo dos dados armazenados, uma vez que o corréu, proprietário do celular, franqueou o acesso aos dados armazenados em seu aparelho telefônico” (AgRg no HC n. 878.158/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024). Ainda que o codenunciado tenha admitido ter avisado os comparsas e apagado algumas das mensagens em momento anterior, tal afirmação, por si só, não autoriza a conclusão de que ele não agiu com voluntariedade no momento de sua prisão em flagrante. Tanto é assim, que na mesma oportunidade, ele afirmou que, “em determinado momento, tentou sair do esquema, porém recebeu ameaças contra sua família, inclusive com fotos de seus documentos, então não conseguiu deixar o esquema”, fato este, aliás, confirmado por sua esposa, de onde se poderia inferir, também, que ele queria deixar a associação criminosa e não conseguia, porque estava sendo ameaçado pelos seus integrantes. Dessa forma, se não há sequer indícios de provas de vício ou coação no consentimento dado por um dos corréus aos policiais para acesso ao seu aparelho celular que acabou por possibilitar a identificação dos pacientes e a obtenção de outras provas que indicaram a materialidade e indícios de autoria de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e extorsão, incabível, em sede de cognição sumária, a anulação da prova obtida e da revogação das prisões preventivas. Desse modo, diferente do que alegam os impetrantes, não verifico de pronto qualquer ilegalidade do procedimento a justificar a revogação da prisão. Destaco, ainda, que eventual não acesso a determinada prova específica, que não vincula o Ministério Público e, muito menos, o magistrado, por ora, não é elemento suficiente a justificar a concessão da ordem, especialmente sem melhores esclarecimentos sobre os fatos que serão prestados pela Autoridade Coatora. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser observado de pronto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações, em especial sobre o acesso das partes aos elementos de informação e provas já documentadas. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024 17:06:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator